Tribunal: TJDFT
Processo: 0728878-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO RECLAMADO. TURMA RECURSAL. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIMENTO INTERNO. DIVERGÊNCIA AFASTADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA. 146. 147. Lei no 9.873/99. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DISTRITAL. PREVALÊNCIA. Decreto no 20.910/32. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA.
1. A despeito da controvertida natureza jurídica da reclamação que não se trata de recurso, resta induvidosa sua destacada previsão legal no novo diploma adjetivo, como um desdobramento do direito de ação e meio excepcional de impugnação de decisões judiciais, cujas hipóteses de cabimento se encontram delineadas no artigo 988 do Código de Processo Civil e no artigo 196 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.
2. Descabe apontar como inconstitucionais ou ilegais os artigos 18, VI, e 196, IV, do Regimento Interno do TJDFT, por suposta violação ao art. 105, I, f, da Constituição Federal (CF) e ao art. 988, §1o, do Código de Processo Civil, visto que decorrentes da observância do previsto na Resolução no 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual foi delegada aos Tribunais de Justiça a competência para processarem e julgarem reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdãos prolatados pelas Turmas Recursais e Jurisprudência do STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação da controvérsia representada pelos temas no 146 e 147, estabeleceu que: É de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto no 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional; Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator.
4. A adoção dos ditames da Lei no 9.873/1999, no âmbito distrital, está restrita à hipótese de procedimento administrativo relativo à infração de trânsito, em decorrência da publicação da Resolução no 723/2017, posteriormente editada pela Resolução no 844, de 8/4/2021, ambas do CONTRAN.
5 A aplicação, no âmbito distrital, do regramento previsto na Lei no 9.873/99 fora dos limites dos processos administrativos referentes às infrações de trânsito, em detrimento daquele estabelecido no Decreto no 20.910/32, representa nítida afronta ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Repetitivo no 1.112.577/SP, temas no 146 e 147, dada à submissão da pretensão punitiva ao prazo trienal, decorrente de infrações administrativas em geral, bem como por permitir o advento irrestrito da prescrição intercorrente no âmbito administrativo.
6. Reclamação conhecida e julgada procedente.